Tribunal: TJBA
Processo: 8032688-94.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032688-94.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NIVALDO LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. RESPONSABILIDADE DA PARTE PELA ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança de seguro DPVAT, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, § 1º, do CPC, diante da inércia da parte autora. O Apelante pleiteia a anulação da sentença, sob alegação de ausência de intimação pessoal válida, requerendo a aplicação da Súmula 240 do STJ. O pedido inicial refere-se ao pagamento complementar de indenização securitária, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 25/05/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve intimação pessoal válida do autor para fins de configuração do abandono da causa, nos moldes do art. 485, § 1º, do CPC; e (ii) verificar se é aplicável, ao caso, a Súmula 240 do STJ, para invalidar a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A intimação pessoal da parte autora foi regularmente expedida para o endereço constante nos autos, sendo devolvida com a anotação “não procurado”, circunstância que, à luz do art. 274, parágrafo único, do CPC, não invalida a intimação, pois não houve comunicação de mudança de endereço ao juízo.

4 - O advogado constituído foi intimado, por meio do Diário da Justiça, sobre a designação da perícia e sobre a necessidade de impulsionar o feito, inclusive para fornecer meios de contato da parte autora, permanecendo inerte.

5 - A ausência injustificada da parte autora à perícia designada, somada à sua inação mesmo após intimações, revela inequívoco desinteresse no prosseguimento do feito, legitimando a extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC.

6 - A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais reconhece como válida a intimação enviada ao endereço constante dos autos, sendo ônus da parte sua atualização.

7 - A Súmula 240 do STJ, que exige requerimento do réu para extinção do processo por abandono, não se aplica quando há demonstração clara de desinteresse da parte autora, como no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A intimação pessoal para fins de configuração de abandono da causa é válida quando realizada no endereço constante dos autos.

2 - A Súmula 240 do STJ não se aplica nos casos em que o abandono da causa se demonstra por inércia manifesta da parte autora, independentemente de requerimento da parte contrária.

3 - É ônus da parte manter seus dados atualizados nos autos, e a omissão nesse dever legitima os efeitos da desídia processual.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 77, VII; 274, parágrafo único; 485, III e § 1º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2005229/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 2203302/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.03.2023; TJ-SP, AC 0010647-56.2012.8.26.0318, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, j. 11.04.2022; TJ-RJ, APL 0179034-63.2019.8.19.0001, Rel. Des. Cristina Serra Feijó, j. 28.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8032688-94.2019.8.05.0001
, originária da Comarca de Salvador, figurando como apelantes
NIVALDO LIMA DA SILVA
e como apelado
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA